Tribunal: TCU
Processo: 020.193/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de aposentadoria dos Srs. Adelaide Santos Braga, Marco Antonio Ferreira Pinto, Maria Antonieta Celestina Costa, Roberta Maria Ribeiro Aragão e Severina Oliveira da Silva, emitidos pelo Ministério da Economia (extinto); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria dos Srs. Adelaide Santos Braga, Marco Antonio Ferreira Pinto, Maria Antonieta Celestina Costa e Roberta Maria Ribeiro Aragão, concedendo-lhes o registro; 9.2. determinar ao órgão de origem que, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados mencionados no subitem 9.1; 9.3. realize diligência ao órgão de origem para que, em relação à inativa Severina Oliveira da Silva: 9.3.1. informe a natureza da parcela judicial, constante do contracheque atual da ex-servidora sob a descrição "1038 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", enviando cópia do provimento judicial que determinou a inclusão da referida rubrica nos proventos da interessada; e 9.3.2. especifique a forma de cálculo da vantagem judicial em questão, bem como o mês e o ano em que a parcela foi inserida nos proventos da aposentadoria em exame.